Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713620-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO EXECUTADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Suspenda-se a execução até o trânsito em julgado do processo n.o 0701663-41.2018.8.07.0001, ou pelo prazo máximo de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso I, e art. 313, inciso V, alínea a e §4o, do CPC. I. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora